Tribunal: TJES
Processo: 5011443-58.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011443-58.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 2. Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação. 3. “O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).4. Hipótese em que, a partir da análise da Portaria nº 1381-S da SEJUS (ID 6152197), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (a) a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais, (b) a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II e (c) a necessidade de localizar servidores efetivos na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais, estando o ato devidamente motivado.

5. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA
(RELATOR)
:-

Cuida-se
de
writ

impetrado em razão de ato administrativ
o de localização de ofício
d
e servidor
realizada
em 07/2023
ao arrepi
o dos cri
térios legais

e sem a
devida moti
v
ação
.

A
firmou o impetrante que:

-
estava localizado e desempenhava suas funções no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS, quando foi transferido
de ofício
juntamente om outros seis inspetores penitenciários para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1381-S, de 10 de julho de 2023,
deixando de trabalhar em
unidade localizada próximo
a
sua residência para outra que fica a quase 67 quilômetros de distância;

- o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e direito que
o
embasou;

- não há que se falar em interesse público no ato de transferência do impetrante, tendo em vista que na unidade
em
que estava anteriormente lotad
o
(CDPS) há uma escassez de inspetores penitenciários, inclusive após a transferência do impetrante outro servidor foi localizado em sua unidade de origem (portaria nº 1670-S)
e ocorreu uma fuga de presos;

- outros servidores com menor tempo de serviço
e lotados na unidade em que anteriormente laborava o impetrante não foram transferidos.

Tutela
provisória
deferida
em id nº 6688985
.

Informações prestadas
em id nº 6429115
e 6416045
no sentido de que
a
“localização ocorreu em razão da necessidade de ampliar o quadro de servidores na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I e na Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV II, localizadas no Complexo de Xuri no município de Vila Velha, a fim de manter a integridade física dos internos, bem como a ordem e segurança do ambiente prisional”,
bem como que
“
a localização de servidor público pela Administração, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, é legítima e encontra respaldo na legislação de regência”.

É o relatóri
o.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA
(RELATOR)
:-

Consoante o relatado,
trata-se
de
writ

impetrado em razão de ato administrativ
o de localização de ofício
d
e servidor
realizada
em 07/2023
ao arrepi
o dos cri
térios legais

e sem a
devida moti
v
ação
.

A
firmou o impetrante que:

-
estava localizado e desempenhava suas funções no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS, quando foi transferido
de ofício
juntamente om outros seis inspetores penitenciários para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1381-S, de 10 de julho de 2023,
deixando de trabalhar em
unidade localizada próximo
a
sua residência para outra que fica a quase 67 quilômetros de distância;

- o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e direito que
o
embasou;

- não há que se falar em interesse público no ato de transferência do impetrante, tendo em vista que na unidade
em
que estava anteriormente lotad
o
(CDPS) há uma escassez de inspetores penitenciários, inclusive após a transferência do impetrante outro servidor foi localizado em sua unidade de origem (portaria nº 1670-S)
e ocorreu uma fuga de presos;

- outros servidores com menor tempo de serviço
e lotados na unidade em que anteriormente laborava o impetrante não foram transferidos.

Pois bem.
O

decisum
através do qual foi deferida tutela provisória em favor do impetrante subsidi
ou-se
nas provas carreadas aos autos e na legislação de regência, não ocasionando o novo compulsar do caderno processual alteração
de
posicionamento.

O
artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público,
as modalidades “
a pedido”
e
“
de ofício
”
, sendo que, neste último caso,
se
funda
mentada na
necessidade de pessoal, recairá,
preferencialmente
, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso,
in verbis
:

“
Artigo 35.
A localização do servidor público dar-se-á:

I –
a pedido; e

II –

de ofício
.

(...)

§ 2º -

Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá,
preferencialmente
, sobre o servidor público:

a)
de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c)
menos idoso.”

Como é cediço, “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
”
(
STJ
; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

A respeito da matéria, a jurisprudência do
c
olendo
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção
ex officio
somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a
posteriori
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37,
caput
, da CF/88, co
mpreensão recentemente ratificada pelo egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas ao julgar o Mandado de Segurança nº 5011541-77.2022.8.08.0000.

Na concretude do caso
a modificação na lotação d
o
servidor
i
mpetrante,
decorrente da Portaria nº 1381-S (id nº 6152197),
encontra-se
lastreada

na

afirmação de
necessidade da unidade prisional de destino
,
a qual poderia ter sido (mas não o fora) detalhada nestes autos pela autoridade coatora, impedindo
o

controle
de sua legalidade, mormente
da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente
.

O impetrante, a seu turno, demonstrou existirem no quadro de servidores da mesma carreira aqueles com menor tempo de serviço, bem como que ulteriormente a sua transferência, pouco mais de um mês após, a unidade onde antes laborava recebeu novo servidor, denotando lá também ser necessária força de trabalho e suscitando questionamento sobre a real adequação da medida precedente.

Ante o
exposto, extingo o feito com resolução de mérito
nos termos do
artigo 487, I do CPC e
concedo a segurança
pleiteada para

declarar a nulidade do ato administrativo que removeu o
i
mpetrante, de ofício, para a
Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV
(
Portaria nº 1381-S - id nº 6152197),

com seu imediato retorno à lotação anterior.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, momentaneamente, abstenho-me de votar neste processo

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, em virtude do pedido de vista feito pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, peço que o meu voto seja desconsiderado.

*

O SR. DESEMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/04/2024

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado em razão de ato administrativo de localização de servidor, de ofício, na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV).

O eminente Relator concedeu a segurança por entender que:

Na concretude do caso a modificação na lotação do servidor impetrante, decorrente da Portaria nº 1381-S (id nº 6152197), encontra-se lastreada na afirmação de necessidade da unidade prisional de destino, a qual poderia ter sido (mas não o fora) detalhada nestes autos pela autoridade coatora, impedindo o controle de sua legalidade, mormente da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, divergirei do eminente Relator.

Conforme cediço, a movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “
interesse público da Administração
” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação.

Neste sentido, “
o ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
”. (TJES, Classe: Agravo Regimental MS, 100150039087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016).

Desta forma, a circunstância de se tratar de ato discricionário não dispensa a Administração de motivar adequadamente o ato, com indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos empregados para alicerçar a decisão.

No presente caso, a partir da análise da Portaria nº 1381-S da SEJUS (ID 6152197), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (1) a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais, (2) a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II e (3) a necessidade de localizar servidores efetivos na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais.

Assim, entendo que o ato restou devidamente motivado, não havendo motivos para sua anulação.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, o primeiro dos quais relativo a servidor listado na mesma Portaria nº 1381-S da SEJUS:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO SERVIDOR EX OFFICIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE APRESENTADA NA PORTARIA PUBLICADA. COMPROVAÇÃO REQUISITOS ARTIGO 35 DA LEI 46/94. SEGURANÇA DENEGADA.
1. No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato. 2. Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados. 3. Na hipótese dos autos, basta um breve exame do ato que determinou a alteração da lotação do Impetrante para que se conclua que foi atendido o requisito previsto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46/94, haja vista que foi apresentada motivação idônea pela Autoridade, valendo destacar a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e II, e a quantidade de servidores efetivos localizados nas unidades prisionais; a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais das PEVV I e II, a necessidade de localizar servidores efetivos em tais unidades prisionais. 4. Segurança denegada. Agravo retido prejudicado (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5009563-31.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 22/11/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 2. Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação. 3. “O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).4. Hipótese em que, a partir da análise da Portaria nº 1379-S da SEJUS (ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”, estando o ato devidamente motivado. 5. Segurança denegada (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5009696-73.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 16/11/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA
. I. A documentação constante nos autos se revela suficiente para viabilizar o deslinde da quaestio, consistente na análise da legalidade do ato de remoção ex officio. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. II. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “ex officio”, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. IV. Na hipótese, o ato administrativo que determinou a remoção ex officio da impetrante não se fundamentou na necessidade de pessoal, foi praticado dentro das prerrogativas legais do Secretário de Estado da Justiça (Lei Complementar nº 233/2002) e pautou-se no interesse da Administração, tal como fundamentado em documento expedido pela Diretoria da PSM II, sendo, portanto, desprovido de viés sancionatório ou arbitrário. V. Segurança denegada (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5010908-66.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 14/11/2023).

Reafirmo que, no caso em análise, não vislumbro ausência de motivação no ato de remoção do Impetrante ou mesmo violação aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, denego a segurança.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:

Acompanho a divergência, agora, trazida pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Nessas condições, com todas as vênias, estou também divergindo e denegando a segurança.

*

A SRA DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, também acompanho a divergência de S.Exa. No mesmo sentido que votou o Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA;

HELOISA CARIELLO.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, reformulo meu voto para acompanhar a divergência.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em razão de ato administrativo de localização de servidor, de ofício, na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV).

O eminente Relator concedeu a segurança por entender que:

Na concretude do caso a modificação na lotação do servidor impetrante, decorrente da Portaria nº 1381-S (id nº 6152197), encontra-se lastreada na afirmação de necessidade da unidade prisional de destino, a qual poderia ter sido (mas não o fora) detalhada nestes autos pela autoridade coatora, impedindo o controle de sua legalidade, mormente da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, divergirei do eminente Relator.

Conforme cediço, a movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “
interesse público da Administração
” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação.

Neste sentido, “
o ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
”. (TJES, Classe: Agravo Regimental MS, 100150039087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016).

Desta forma, a circunstância de se tratar de ato discricionário não dispensa a Administração de motivar adequadamente o ato, com indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos empregados para alicerçar a decisão.

No presente caso, a partir da análise da Portaria nº 1381-S da SEJUS (ID 6152197), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (1) a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais, (2) a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II e (3) a necessidade de localizar servidores efetivos na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais.

Assim, entendo que o ato restou devidamente motivado, não havendo motivos para sua anulação.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, o primeiro dos quais relativo a servidor listado na mesma Portaria nº 1381-S da SEJUS:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO SERVIDOR EX OFFICIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE APRESENTADA NA PORTARIA PUBLICADA. COMPROVAÇÃO REQUISITOS ARTIGO 35 DA LEI 46/94. SEGURANÇA DENEGADA.
1. No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato. 2. Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados. 3. Na hipótese dos autos, basta um breve exame do ato que determinou a alteração da lotação do Impetrante para que se conclua que foi atendido o requisito previsto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46/94, haja vista que foi apresentada motivação idônea pela Autoridade, valendo destacar a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e II, e a quantidade de servidores efetivos localizados nas unidades prisionais; a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais das PEVV I e II, a necessidade de localizar servidores efetivos em tais unidades prisionais. 4. Segurança denegada. Agravo retido prejudicado (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5009563-31.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 22/11/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 2. Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação. 3. “O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).4. Hipótese em que, a partir da análise da Portaria nº 1379-S da SEJUS (ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”, estando o ato devidamente motivado. 5. Segurança denegada (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5009696-73.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 16/11/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA
. I. A documentação constante nos autos se revela suficiente para viabilizar o deslinde da quaestio, consistente na análise da legalidade do ato de remoção ex officio. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. II. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “ex officio”, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. IV. Na hipótese, o ato administrativo que determinou a remoção ex officio da impetrante não se fundamentou na necessidade de pessoal, foi praticado dentro das prerrogativas legais do Secretário de Estado da Justiça (Lei Complementar nº 233/2002) e pautou-se no interesse da Administração, tal como fundamentado em documento expedido pela Diretoria da PSM II, sendo, portanto, desprovido de viés sancionatório ou arbitrário. V. Segurança denegada (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5010908-66.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 14/11/2023).

Reafirmo que, no caso em análise, não vislumbro ausência de motivação no ato de remoção do Impetrante ou mesmo violação aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, denego a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Rogando vênia ao eminente Relator e aos que entendem em sentido diverso, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, por entender que o ato administrativo foi devidamente motivado pela autoridade administrativa, embora de forma sucinta, o que não se confunde com ausência de motivação.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 5011443-58.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de
writ
impetrado em razão de ato administrativo de localização de ofício de servidor realizada em 07/2023 ao arrepio dos critérios legais e sem a devida motivação.

Afirmou o impetrante que:

- estava localizado e desempenhava suas funções no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS, quando foi transferido de ofício juntamente om outros seis inspetores penitenciários para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, por intermédio de ato administrativo externado pela Portaria nº 1381-S, de 10 de julho de 2023, deixando de trabalhar em unidade localizada próximo a sua residência para outra que fica a quase 67 quilômetros de distância;

- o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e direito que o embasou;

- não há que se falar em interesse público no ato de transferência do impetrante, tendo em vista que na unidade em que estava anteriormente lotado (CDPS) há uma escassez de inspetores penitenciários, inclusive após a transferência do impetrante outro servidor foi localizado em sua unidade de origem (portaria nº 1670-S) e ocorreu uma fuga de presos;

- outros servidores com menor tempo de serviço e lotados na unidade em que anteriormente laborava o impetrante não foram transferidos.

Pois bem. O
decisum
através do qual foi deferida tutela provisória em favor do impetrante subsidiou-se nas provas carreadas aos autos e na legislação de regência, não ocasionando o novo compulsar do caderno processual alteração de posicionamento.

O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “de ofício
”
, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá,
preferencialmente
, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso,
in verbis
:

“
Artigo 35.
A localização do servidor público dar-se-á:

I –
a pedido; e

II –

de ofício
.

(...)

§ 2º -

Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá,
preferencialmente
, sobre o servidor público:

a)
de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c)
menos idoso.”

Como é cediço, “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
” (
STJ
; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

A respeito da matéria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção
ex officio
somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a
posteriori
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37,
caput
, da CF/88, compreensão recentemente ratificada pelo egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas ao julgar o Mandado de Segurança nº 5011541-77.2022.8.08.0000.

Na concretude do caso
a modificação na lotação d
o
servidor
i
mpetrante,
decorrente da Portaria nº 1381-S (id nº 6152197),
encontra-se
lastreada

na

afirmação de
necessidade da unidade prisional de destino
,
a qual poderia ter sido (mas não o fora) detalhada nestes autos pela autoridade coatora, impedindo
o

controle
de sua legalidade, mormente
da impessoalidade, eficiência, moralidade pública e publicidade, princípios estes norteadores da Administração e garantidos constitucionalmente
.

O impetrante, a seu turno, demonstrou existirem no quadro de servidores da mesma carreira aqueles com menor tempo de serviço, bem como que ulteriormente a sua transferência, pouco mais de um mês após, a unidade onde antes laborava recebeu novo servidor, denotando lá também ser necessária força de trabalho e suscitando questionamento sobre a real adequação da medida precedente.

Ante o exposto, extingo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC e
concedo a segurança
pleiteada para

declarar a nulidade do ato administrativo que removeu o
i
mpetrante, de ofício, para a
Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV
(
Portaria nº 1381-S - id nº 6152197),

com seu imediato retorno à lotação anterior.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conceder a segurança pleiteada
para declarar a nulidade do ato administrativo que removeu o impetrante, de ofício, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV (Portaria nº 1381-S - id nº 6152197), com seu imediato retorno à lotação anterior.

Rogando vênia ao Exmo. Desembargador Relator e aos pares que acompanham o voto de relatoria, acompanho a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para denegar a segurança, por entender suficiente a motivação exposta no ato coator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Pedindo vênias ao eminente relator e aos que entendem diversamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, por entender que o ato administrativo foi devidamente justificado pela autoridade, conforme a conveniência e oportunidade da administração, não se revestindo de qualquer ilegalidade.

É como voto.